Tribunal: STF
Processo: AR 2969
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. APLICAÇÃO DO TEMA 161 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RESCINDENDA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.



    Decisão: Cuida-se de ação rescisória ajuizada por Jean Carlos Rego Gama para desconstituir acórdão proferido nos autos do RE 1.314.334. Os embargos de declaração, interpostos pelo autor em face de acórdão que proveu recurso extraordinário, restaram assim julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. RE 598.099-RG. TEMA 161 DA REPERCUSSÃO GERAL. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS E MOTIVADAS JUSTIFICAM A NÃO CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. 



    1. No RE 598.099-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 3/10/2011, Tema 161), com repercussão geral reconhecida, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação. 



    2. No Tema 161, também se fixou que determinadas situações excepcionais amparam a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. 



    3. No caso concreto, verifica-se que há nos autos motivação hábil, para justificar a impossibilidade de o Estado nomear os ora agravantes.



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento”



    Na sequência, houve recurso de embargos de dive rgência, inadmitido por meio de decisão monocrática do relator. Dessa decisão foi interposto agravo interno, também posteriormente inadmitido, verbis:



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRECEDENTES PARADIGMAS INDICADOS PELO RECORRENTE QUE NÃO SE ASSEMELHAM À HIPÓTESE DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.



    1. O recurso de Embargos de Divergência possui um pressuposto básico: demonstrar a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos, por meio da indicação de precedentes paradigmas que atestem dissenso interpretativo com o acórdão impugnado.



    2. Quanto aos precedentes paradigmas apresentados pelo recorrente, em nada se assemelham com a hipótese dos autos, tratando-se decenários fáticos diversos.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento” (doc. 10)



    Na presente rescisória, preliminarmente, o autor pleiteia a assistência judiciária e a consequente dispensa da garantia do juízo prevista no art. 968 do CPC. Sustenta ofensa aos arts. 186, §3º e 489, §1º, ambos do CPC, bem como ao art. 93, IX, da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão rescindendo não restou devidamente fundamentado. Defende, ainda, que na origem houve inobservância da prerrogativa do prazo em dobro dos escritórios de prática jurídica, de modo que a certificação do trânsito em julgado do acórdão rescindendo teria ocorrido de forma equivocada. 



    No mérito, fundamenta sua pretensão no art. 966, V e §§ 5º e 6º, do Código de Processo Civil. Com base nas referidas normas, alega que o acórdão rescindendo deixou de aplicar o enunciado da Súmula 279 desta Suprema Corte. 



    Aduz que, ao prover o recurso extraordinário (RE 1.314.334) interposto pelo Estado do Mato Grosso do Sul e pela Agência Estadual de Metrologia - AEM/MS, a Suprema Corte realizou verdadeiro reexame de provas, hipótese vedada em sede de recurso excepcional. Sustenta que a referida decisão ignora o fato de que os tribunais rechaçaram as alegações de que a economia sul-mato-grossense não suportaria a nomeação dos servidores aprovados, ante a inocorrência de falta de verbas públicas. Informa que no julgamento de outro processo, o RE 1.296.942/MS, que versava sobre o mesmo concurso público, o relator entendeu pela incidência ao caso da vedação da Súmula 279. 



    Alega também que a decisão rescindenda, ao entender pela ausência de direito subjetivo a nomeação do autor, teria afrontado os temas 1.164 e 161 da repercussão geral. Pleiteia que o mesmo raciocínio deveria ser aplicado ao presente caso. Requer, ao final, a concessão da segurança a fim de ver reconhecido seu “direito líquido e certo (...) de ser nomeado para o cargo de Auxiliar Metrológico, cargo para o qual foi aprovado dentro do número de vagas”.



    Deferida a assistência gratuita, as partes requeridas apresentaram contestação, impugnando a concessão da justiça gratuita (doc. 24). No mérito, afirmam inexistência de violação ao enunciado 279 da Súmula do STF, ao argumento de que o julgado apenas teria revalorado as premissas decisórias do tribunal de origem. Defendem a improcedência do pedido ao fundamento de que não há prova ou fato novo que justifique o ajuizamento de rescisória com fundamento no art. 966, VII, do CPC. Isto porque o rol de documentos trazidos com a petição inicial já foi apreciado na ação principal e no Recurso Extraordinário (RE 1.314.334).



    Argumentam pela ausência de violação da tese fixada no julgamento do Tema 161, porquanto na decisão rescindenda foram identificados motivos suficientes para impedir a contratação de novos servidores, tais como: “(i) novas medidas de contingenciamento adotadas pelo Governo Federal, em relação ao repasse de verbas; (ii) crise econômica superveniente, imprevisível e grave, que necessita da solução drástica de contenção dos gastos públicos; e (iii) impossibilidade de incremento na folha de pagamento do estado em face do limite prudencial estabelecido na LRF”. 



    Refutam a alegada ofensa ao Tema 1.164 ao argumento de que o mérito dessa repercussão geral ainda pende de apreciação. Aduz que o acórdão que reconheceu sua repercussão foi publicado em 14.9.2021, data posterior à interposição do RE 1.314.334/MS, ora objeto de discussão. Destarte, não se pode admitir ação rescisória simplesmente diante de afetação de novos temas de Repercussão Geral, sobretudo sem julgamento de mérito. Ademais, no acórdão do TJ/MS o debate se restringiu ao Tema 161 da sistemática da repercussão geral, não tendo sido objeto de julgamento o Tema 1.164 da sistemática da repercussão geral. 



    O Ministério Público Federal opinou pela procedência do pedido em parecer assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ART. 99, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO MANIFESTA DA NORMA JURÍDICA. OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. OMISSÃO. PADRÃO DECISÓRIO APLICÁVEL À QUESTÃO JURÍDICA. ART. 966, VE §§ 5º E 6º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    1. Argumentos genéricos, destituídos de comprovação mediante prova robusta, são inaptos para a revogação do benefício da gratuidade de justiça, tendo em vista que, nos termos do art. 99,§3º, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 



    2. A interpretação extensiva do art. 966, §§5º e 6º, do CPC permite o reconhecimento da existência de violação manifesta de norma jurídica apta a ensejar o ajuizamento de ação rescisória, quando a decisão rescindenda deixa de aplicar enunciado de súmula que, em tese, seria aplicável  à questão jurídica discutida no processo. 



    3. É incabível recurso extraordinário para reexame do contexto fático-probatório, consoante previsão contida na Súmula 279 do STF.



    — Parecer pela procedência do pedido para que,desconstituída a decisão impugnada, o recurso extraordinário não seja conhecido”  (doc. 28)



     



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, verifico a observância dos pressupostos processuais, notadamente a obediência ao prazo bienal e a existência de decisão de mérito transitada em julgado. 



    Indefiro a impugnação à concessão do benefício de assistência jurídica, diante da presença dos requisitos legais exigidos, consoante art. 99, §2º e 3º, do CPC. Como bem pontuou a Procuradoria Geral da República, os réus se limitaram a informar que o autor exerce o cargo de assistente de atividades culturais, sem apresentar qualquer dado sobre sua remuneração. Destarte, inexistente prova robusta, resta mantida a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida pelo autor.



    Compulsando os autos, verifico que as alegações do autor sobre ausência de fundamentação da decisão rescindenda não procedem. Esta Corte assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (Tema 339 da sistemática da repercussão geral).



    In casu, a presente ação rescisória busca lastro nas hipóteses previstas no art. 966, V e §§ 5º e 6º, do CPC, cuja redação transcrevo a seguir:



    “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: 



    (...)



    V – violar manifestamente norma jurídica; 



    (...)



    §5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.



    § 6º Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica”



    Nesse sentido, o autor sustenta que o acórdão rescindendo, ao dar provimento ao recurso extraordinário 1.314.334, deixou de aplicar o enunciado da Súmula 279 desta Suprema Corte. 



    A alegação não procede. Inexiste reapreciação de provas na decisão rescindenda. O que houve no julgamento do RE 1.314.334/MS foi apenas a revaloração das premissas decisórias da corte de origem. O STF, ao julgar procedente o RE 1.314.334, denegando a segurança anteriormente concedida pelo TJ do Mato Grosso do Sul, entendeu que, nos termos da tese fixada no Tema 161, estavam presentes no caso as situações excepcionais que permitem à Administração deixar de nomear candidatos aprovados. 



    Com efeito, verifico que no voto condutor, ao afastar a incidência do Tema 161, o relator não adentrou no exame dos fatos. A decisão rescindenda, com base em elementos extraídos do acórdão proferido pelo Tribunal, entendeu pela excepcionalidade do caso, uma vez presentes situações impeditivas da contratação de novos servidores. Assim, a subsunção da situação fática ao paradigma da repercussão geral do tema 161 restou devidamente decidido e fundamentado na decisão rescindenda. Desse modo, inexistindo violação manifesta do enunciado 279 da Súmula do STF, o pedido rescisório deve ser julgado improcedente. 



    Ademais, consigno que a ação rescisória não é instrumento para mera rediscussão de questões já expressa e fundamentadamente enfrentadas no julgamento rescindendo. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO NA DECISÃO QUE SE PRETENDE RESCINDIR. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E AFASTADOS NO PROCESSO EM QUE PROFERIDA A DECISÃO RESCINDENDA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DA MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL. INADEQUAÇÃO DESTA VIA PROCESSUAL PARA TAL FIM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A ação rescisória é via processual inadequada à mera rediscussão de questões já expressa e fundamentadamente enfrentadas no julgamento rescindendo. 2. In casu, a via processual da ação rescisória revela-se imprópria aos fins do agravante, pelo que deve ser mantida a decisão agravada. 3. Agravo interno desprovido.” (AR 2588 AgR, Pleno, de minha relatoria, DJe de 16/05/2017)



    Há mero inconformismo com a decisão hostilizada. A via eleita, portanto, mostra-se inadequada à pretensão da parte autora e a decisão rescindenda proferida nos autos do RE 1.314.334 deve ser mantida. 



    Ex positis, julgo improcedente o pedido, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade se suspende em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente